Tribunal: STF
Processo: RE 1314334
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento aos Recursos Extraordinários interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e pela AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-AEM/MS, nos termos da tese fixada no Tema 161 (RE 1.314.334-RG), registrando que à Administração é permitido, em situações excepcionais e devidamente motivadas, deixar de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 



    O acórdão embargado encontra-se assim ementado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. RE 598.099-RG. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E MOTIVADAS JUSTIFICAM A NÃO CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. 



    1. No RE 598.099-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011, Tema 161), com repercussão geral reconhecida, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.



    2. No Tema 161, também se fixou que determinadas situações excepcionais amparam a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.



    3. No caso concreto, verifica-se que há nos autos motivação hábil, para justificar a impossibilidade de o Estado nomear os ora agravantes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.”



    Nos presentes Embargos (Vol. 63, fl 3), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a pretensão recursal demanda o reexame de matéria fática, bem como que o entendimento firmado pela Primeira Turma em sentido contrário “divergiu de vários acórdãos paradigmas da Segunda Turma”. Cita precedentes.



    É o relatório. 



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Quanto aos precedentes paradigmas apresentados pelo recorrente, em nada se assemelham com a hipótese dos autos, tratando-se de cenários fáticos diversos, nos quais a admissão do RE foi obstada pelo óbice da Súmula 279/STF. 



    Portanto, o recurso não comporta admissão. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente